Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735594-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA DESPACHO Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte autora sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 2 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator